Tribunal: STF
Processo: HC 225701
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.870/PR.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, de modo a elevar as penas para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 19 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem a observância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal.  



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova, com a consequente absolvição dos pacientes.



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 14/06/2022.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 12/03/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    11. No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado aos pacientes, veiculando as razões a seguir:  



    “Tratam os autos do crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, §2º, inciso II do Código Penal – atribuído aos acusados EVELTO LUIZ DE SOUZA e THIAGO LUIZ DE SOUZA. 



    A materialidade do fato é aferida pelo boletim de ocorrência (seq. 3.4); pelo auto de avaliação indireta (seq. 3.14); auto de reconhecimento de pessoa (seq. 3.15). 



    A autoria, ao seu turno, é inequívoca e recai nas pessoas dos acusados EVELTO e THIAGO. 



    O réu EVELTO LUIZ DE SOUZA, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que a residência onde ocorreu o roubo fica próxima de sua casa. Alegou que não conhece Joice Pain Chaves e nem José Carlos Chaves. Informou que era usuário de drogas na época dos fatos. Declarou que a pessoa de apelido ‘Carudo’ é seu vizinho e acredita ter sido confundido com ele. Declarou que é conhecido como ‘Beto’. Contou que saiu algumas vezes com “Carudo” e não sabe dizer se ele e seu irmão praticaram o delito. Disse que já foi preso por roubo e que na época dos fatos era usuário de drogas. Afirmou que seu irmão também conhece o “Carudo” e que saíam juntos. 



    O réu THIAGO LUIZ DE SOUZA, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Declarou que a vítima reside próximo a sua residência. Alegou que estava em casa com seu irmão no momento em que ocorreu o crime. Disse que acredita que a vítima achou que ele e seu irmão seriam os autores do crime, haja vista que eram usuário de drogas. Informou que é conhecido como “Marabá” e seu irmão como “Beto”. Afirmou que não conhece ninguém de apelido “Carudo”. 



    A vítima JOICE PAIN CHAVES, em depoimento judicial, afirmou que estava em sua residência com sua irmã e seu sobrinho, momento em que entraram dois indivíduos em seu quarto e lhe ameaçaram com uma faca. Alegou que os indivíduos mostraram a faca e disseram que todos deveriam ficar quietos para que ninguém se machucasse. Declarou que os indivíduos subtraíram uma televisão, um DVD e um videogame. Reconheceu o acusado Evelto, através de fotografia, como sendo o indivíduo que entrou por primeiro em seu quarto. Por fim, reconheceu sua assinatura no termo de declaração prestado em Delegacia. 



    Neste contexto de provas, a despeito dos argumentos da defesa, a autoria do crime é certa e recai nas pessoas de EVELTO e THIAGO, que foram efetivamente reconhecidos pela vítima do assalto, tanto na fase informativa quanto na judicial.



    E a despeito da negativa dos réus, verifica-se que a vítima os reconheceu sem sombra de dúvidas na fase informativa (seq. 3.15), isto é, pouco tempo depois do cometimento do assalto. 



    A vítima teve condições de promover o reconhecimento seguro dos réus porque ficou frente a frente com eles no momento do crime, tanto que até mesmo a cor dos olhos de EVELTO ela sabia, pois efetivamente o réu possui olhos claros. 



    Além disso, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento realizado, tendo em vista que a vítima reside nas proximidades da residência dos acusados, fato confirmado pelos réus e pelo pai da vítima (seq. 3.13). 



    Verifica-se, assim, que não há qualquer razão para se acreditar que a vítima esteja mentindo ou se confundindo quanto aos reconhecimentos efetuados, os quais se tornam relevantes e distintos como meio de prova e não podem nem devem ser depreciados posto que coesos entre si.



(...)



    De tal modo, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a dos réus, ainda mais quando corroborada pelo conjunto de provas.



    Dessa forma, apesar de os réus afirmarem que não praticaram o delito, seus depoimentos devem ser valorados cuidadosamente. 



    A versão dos fatos apresentada pelos denunciados, além de não encontrar amparo no conjunto probatório, mostra-se contraditória, na medida em que EVELTO afirma que ele e seu irmão conhecem a pessoa de “Carudo”, tendo inclusive afirmado que costumavam sair juntos, e THIAGO diz não conhecer ninguém com esse apelido.” (e-doc. 6, p. 49-53; grifos nossos).  



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (e-doc. 2, p. 115-130), e o STJ, no ato ora impugnado (e-doc. 8, p. 46-48), encamparam as conclusões externadas na sentença.



    13. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a condenação não se alicerçou apenas no reconhecimento fotográfico pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além dessa diligência probatória, houve nova audiência da vítima, na fase judicial, no mesmo sentido. O Juízo ainda apontou a consistência dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e na de instrução, destacando declarações do pai da ofendida e destacando, por outro lado, contradições nas declarações dos pacientes.  



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpusnão comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.160-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    15. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator